Tribunal: TJPA
Processo: 0802312-32.2023.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802312-32.2023.8.14.0037

APELANTE: SIDNEY CEZAR PIMENTEL DE AZEVEDO, LUIZ EDUARDO DE SOUZA LEAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0802312-32.2023.8.14.0037
.

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE ORIXIMINA-PA

APELANTE:
LUIZ EDUARDO DE SOUZA LEÃO E SIDNEY CEZAR PIMENTEL DE AZEVEDO

DEFENSORIA PÚBLICA:JOÃO RAFAEL MONTEIRO RODRIGUES

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:

RELATORA
: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA: DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. DOSIMETRIA DA PENA. DECOTE DA SÚMULA 231 DO STJ. IMPROVIMENTO. DECOTE DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Luiz Eduardo de Souza Leão e Sidney Cezar Pimentel de Azevedo contra sentença que os condenou por furto qualificado (art. 155, § 1º e § 4º, IV, do Código Penal), objetivando a aplicação da atenuante da menoridade penal com redução da pena aquém do mínimo legal e a exclusão da majorante do repouso noturno.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Analisa-se: i) a possibilidade de aplicação da atenuante da menoridade relativa para fixação da pena abaixo do mínimo legal, em confronto com a Súmula 231 do STJ; ii) a incidência da causa de aumento do repouso noturno no furto qualificado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pretensão defensiva de redução da pena aquém do mínimo legal, com fundamento na atenuante da menoridade, não merece acolhida. A jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 231) e do STF veda a fixação da pena abaixo do mínimo legal em razão de atenuantes, em respeito ao princípio da legalidade e à individualização da pena, sem que isso configure violação ao art. 5º, XLVI, da Constituição Federal1.

4.

Quanto à majorante do repouso noturno, assiste razão à defesa. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.087), fixou a tese de que a causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal não incide nos casos de furto qualificado (§ 4º), sob pena de desproporcionalidade e violação ao princípio da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso parcialmente provido para afastar a causa de aumento do repouso noturno, mantendo-se, contudo, o indeferimento da redução da pena aquém do mínimo legal em razão da atenuante da menoridade relativa, em observância à Súmula 231 do STJ.

Tese de julgamento:

A aplicação da atenuante da menoridade relativa não autoriza a fixação da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ e da jurisprudência do STF. A causa de aumento do repouso noturno não incide sobre o furto qualificado, conforme entendimento firmado em recurso repetitivo pelo STJ (Tema 1.087)1.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5º, XLVI; CP, art. 59, 65, 68, 155, §1º e §4º; CPC, art. 927.

Jurisprudência relevante citada
:

Súmula 231 do STJ

STF, RE 597.270

STJ, REsp 1.888.756/SP (Tema 1.087)

STJ, AgRg no REsp 1882605/MS

STJ, AgRg no REsp 1873181/MS

TJ-PA, Apelação nº 0006230-96.2016.8.14.0401

TJ-PA, Apelação nº 0007221-33.2020.8.14.0401

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
conceder parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatorze dias do mês de
julho
do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exm
a
Sr
ª
Des
a
. Kédima Lyra.

Belém, 14 de julho de 2025.

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0802312-32.2023.8.14.0037
.

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE ORIXIMINA-PA

APELANTE:
LUIZ EDUARDO DE SOUZA LEÃO E SIDNEY CEZAR PIMENTEL DE AZEVEDO

DEFENSORIA PÚBLICA:JOÃO RAFAEL MONTEIRO RODRIGUES

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA
: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto pelos
LUIZ EDUARDO DE SOUZA LEÃO E SIDNEY CEZAR PIMENTEL DE AZEVEDO
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única Comarca de Oriximiná,
que os condenou

as penas de
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
, em regime inicial
aberto,
com substituição da pena privativa de liberdade em duas restritiva de direitos, pela prática do crime tipificado no
art. 155, §1º e § 4º, IV, do Código Penal.

Narrou à denúncia
(id.107473651),
que no dia
11/11/2023, por volta de 22h00min, os recorrentes, LUIZ EDUARDO DE SOUZA LEAO e SIDNEY CEZAR PIMENTEL DE AZEVEDO, em via pública, neste Município e Comarca, subtraíram bem alheio móvel, consistente em uma televisão, um cabo e um controle, pertencentes à vítima EDINALVA DE SOUZA SILVA, durante repouso noturno..

A conduta do acusado adequa-se perfeitamente ao crime tipificado no
art. 155, §§1° e 4º, IV,

do Código Penal.

A denúncia foi recebida em 22 de janeiro de 2024 (id.107473651)
.

Citação dos réus. (id.108499508; 108501483)

Termo de Audiência e . (id.113997417)

Mídias de audiência. (id. )

A
sentença
prolatada (id. 23955183) julgou procedente o pedido da Defesa,
CONDENANDO
o réu
CARLOS ADRIANO DE SOUZA SILVA
, no crime previsto no
artigo 155, §§1º e 4º, IV, do Código Penal.

Em razões recursais
(id.23955208), a Defensoria Pública pugnou: 1) O afastamento da qualificadora rompimento de obstáculo por inexistirem provas
; 2) Reconhecimento das atenuantes confissão e menoridade relativa; 3) Aplicação da menoridade relativa ao réu Luiz Eduardo de Souza Leão; 2) Exclusão da qualificadora repouso noturno; 3) Prequestionamento.

Em sede de contrarrazões
(id.
24200802
), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito
, pelo
parcial provimento
do recurso, para afastar a causa de aumento prevista no art. 155, § 1º, do CPB.

Nesta instância superior
(id.26967126
)
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja, pronunciou-se pelo
CONHECIMENTO
e
PARCIAL PROVIMENTO
do Recurso de apelação, a fim de que seja afastada a majorante do repouso noturno.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto pelos
LUIZ EDUARDO DE SOUZA LEÃO E SIDNEY CEZAR PIMENTEL DE AZEVEDO
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única Comarca de Oriximiná,
que os condenou

as penas de
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
, em regime inicial
aberto,
com substituição da pena privativa de liberdade em duas restritiva de direitos, pela prática do crime tipificado no
art. 155, §1º e § 4º, IV, do Código Penal.

DA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE PENAL. DECOTE DA SÚMULA 231 DO STJ. PARA O RÉU
LUIZ EDUARDO DE SOUZA LEÃO

A Defensoria Pública se insurge contra a dosimetria da pena aplicada ao réu Luiz Eduardo de Souza Leão, para que na segunda fase, seja aplicado o quantum redutor da menoridade penal, aplicando a pena intermediária abaixo do seu mínimo legal, com a superação da Súmula 231 do STJ.

Não merece acolhida o pleito da Defesa, explico.

Ora, conforme leciona Rogerio Sanches: “
o juiz está atrelado aos limites mínimo e máximo abstratamente previstos no preceito secundário da infração penal, não podendo suplantá-los
”. Assim, no caso concreto, como a pena-base já havia sido fixada no mínimo legal não há como aplicar a atenuante da menoridade relativa.

Nesse sentido, está edificado o
enunciado constante da Súmula n.º 231 da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça
, segundo o qual:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

O entendimento assente e predominante, não só no STJ, mas nos Tribunais pátrios, é no sentido de que o legislador impõe limites expressos ao magistrado na dosimetria da pena aquando da aplicação de atenuantes, não havendo afronta ao postulado da individualização da pena.

Importante mencionar que na audiência pública realizada no dia 17 de maio de 2023, pelos integrantes da 3ª seção - colegiado responsável por julgar matérias penais no STJ - ouviram as manifestações de representantes de instituições públicas e de entidades dedicadas à defesa de pessoas acusadas em processos criminais sobre a possível revisão da Súmula 231.

O representante da PGR, subprocurador-geral José Adônis, primeiro a falar, apresentou a posição do órgão contra eventuais modificações da súmula. Ele destacou que a Súmula 231 do STJ está em conformidade com a tese fixada pelo STF no Tema 158 da repercussão geral, a qual, segundo disse, deve ser respeitada por todos os órgãos do Poder Judiciário, como previsto no artigo 927 do CPC."Eu digo também que a Súmula 231 não viola o princípio da individualização da pena. A fixação da pena dentro dos limites mínimo e máximo previstos para o tipo penal, após o reconhecimento de circunstâncias agravantes e atenuantes, é uma questão de observância do princípio da legalidade. A individualização judicial da pena realizasse dentro dos limites decorrentes de critérios legais."

Nessa mesma linha, o presidente da Conamp - Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, na época, Dr Manoel Victor Sereni, enfatizou que a Súmula 231 traz segurança jurídica e proporciona uma margem mínima que pode ser considerada um piso de garantia ao acusado e à sociedade. Para Manoel Sereni, a revogação da súmula resultaria em um subjetivismo exacerbado, o que faria com que, na instância recursal, o julgador não tivesse balizas mínimas para criticar ou censurar a dosimetria da pena." Ao não se respeitar a questão do piso da pena mínima, nós teríamos critérios, cada vez mais, sem nenhuma base. Nós nos perguntaríamos até quanto poderíamos baixar a pena, ou se poderíamos zerar a pena ou chegar ao ponto de que a prescrição sempre ocorreria. (Audiência pública Súmula 231: Entidades debatem no STJ pena abaixo do mínimo legal Matéria extraída < https://www.migalhas.com.br/quentes/386731/sumula-231-entidades-debatem-no-stj-pena-abaixo-do-minimo-legal> acesso em 07/04/2024, às 00h05min)

Destaco ainda que o Supremo Tribunal Federal, por meio do Recurso Extraordinário nº 597.270, pacificou a jurisprudência de que a pena não pode ficar aquém do mínimo legal quando da aplicação de atenuantes, ratificando por via oblíqua o enunciado da Súmula nº 231, do STJ.

Com o mesmo pensamento é o entendimento esposado pelo
Ministro do Supremo Tribunal Federal, Cezar Peluso, no julgamento da ação de Recurso Especial n.º 597270 RS, cujo mérito de Repercussão Geral fora publicado em 05/06/2009
, no sentido de que:
“Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.
Este posicionamento, aliás, está em perfeita consonância com a
jurisprudência da Suprema Corte brasileira
, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 231/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. É consolidado o entendimento nesta Corte de que circunstâncias atenuantes não podem ensejar a redução da pena aquém do mínimo legal, encontrando-se tal posição firmada no enunciado da Súmula 231/STJ. 2. "Não há falar em aplicação do instituto do overruling, porquanto inexiste argumentação capaz de demonstrar a necessidade de superação da jurisprudência consolidada desta Corte Superior". (AgRg no REsp 1882605/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 31/08/2020). 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no REsp: 1886476 MS 2020/0188637-7, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 02/02/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/02/2021)

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. ART. 65 DO CÓDIGO PENAL. REDUÇÃO DA PENA-BASE. NÃO CABIMENTO. SÚMULA N. 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA E RECENTE DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" (Súmula n. 231 do STJ). 2. É inviável a superação da Súmula n. 231 do STJ, porquanto sua aplicação representa a jurisprudência pacífica e atualizada do Superior Tribunal de Justiça sobre a questão nela tratada. 3. Mantém-se integralmente a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 1873181 MS 2020/0106711-7, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 09/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2021)

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES CAPITULADAS NO ART. 65, I E III, ALÍNEA D, DO CÓDIGO PENAL - CP. MENORIDADE PENAL RELATIVA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos da Súmula n. 231 do STJ, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".1.1. "A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)" ( AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023.) 2. Agravo regimental conhecido e desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2226158 SC 2022/0299297-6, Relator: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 26/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2023)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 231 DO STJ. TESE DE OVERRULING. DESCABIMENTO. ARGUMENTAÇÃO DESCONEXA E SEM RAZOABILIDADE. REGIMENTAL QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PLEITO DE SOBRESTAMENTO DO JULGAMENTO DO FEITO EM RAZÃO DA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA ACERCA DO TEMA TRATADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling). 2. No regimental, não houve impugnação aos fundamentos da decisão agravada, incidindo, assim, a Súmula n. 182/STJ. 3. Agravo regimental não conhecido. Indeferido o pleito de sobrestamento do julgamento deste feito em razão da ausência de previsão legal para tanto.

(STJ - AgRg no AREsp: 2243342 PA 2022/0343941-8, Relator: LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 02/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/05/2023)

N
ossa
e
grégia
c
orte

neste sentido também já se manifestou, a saber
:

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ. DESPROVIMENTO.

1.
Não se procede à redução da pena-base abaixo da pena mínima, em razão de atenuantes, em observância à Súmula 231 do STJ.

2.
Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

(TJ-PA. Apelação nº
0006230-96.2016.8.14.0401, Relator Des. Raimundo Holando, julgado em 31/05/2021 )

APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO – APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE MENORIDADE – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGENCIA DA SÚMULA 231 STJ. 1. O magistrado reconheceu a atenuante de menoridade, no entanto, considerando que todas as circunstâncias judiciais foram valoradas favoráveis e que a pena base foi aplicada no mínimo legal, deixou de aplicar a referida atenuante consoante disposição na Sumula 231 do STJ.

Neste caso, mantem-se inalterado o disposto na sumula 231 do STJ que dispõe que “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
.". Ou seja, a incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sendo, portanto, inviável, a redução da pena, na 2ª fase de dosimetria, para aquém do mínimo legal, motivo pelo qual, acertadamente, o juízo não aplicou a redução.

Assim, não há que se falar em reforma na pena.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

(TJ
-PA. Apelação nº 0007221-33.2020.8.14.0401, Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia, julgado em 24/10/2023)

AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO CRIMINAL – IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO A APELO – ROUBO MAJORADO – PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO – IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ –IMPROVIMENTO DO APELO QUE SE MANTÉM. Cediço que o reconhecimento da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, em observância à Súmula 231, do STJ. Ademais, nos termos
da previsão disposta no
Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça, compete ao relator
negar provimento a recurso contrário à súmula do STF, STJ ou do próprio Tribunal, bem como à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores
.

AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ
-PA. Apelação nº 0157645-72.2015.8.14.0010 , Relatoria Vânia Valente do Couto Bitar, julgado em 02/05/2023)

Dessa forma, deve ser aplicado o entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, tendo em vista ser o seu papel uniformizar a interpretação da legislação federal, evitando-se a todo custo a insegurança jurídica que surgiria de decisões conflitantes nessa seara.

Outrossim, não há qualquer ofensa ao princípio da individualização da pena, insculpido no artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal. Este princípio assegura aos indivíduos que, na ocasião de uma condenação em um processo penal, a sua pena seja individualizada, levando-se em conta as peculiaridades referentes a cada caso concreto.

DA EXCLUSÃO PARA MAJORANTE
–
REPOUSO NOTURNO

A defesa ao final sustenta que o juízo de primeiro grau, na terceira fase da dosimetria da pena, reconheceu a causa de aumento (repouso noturno) de forma indevida, contrariando entendimento firmado do Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.891.007/RJ, sobre matéria (Tema 1.087), razão pela qual deve ser reformada a dosimetria plicada.

Assiste-lhe razão.

No julgamento dos Recursos Especiais n. 1.888.756; 1.891.007 e 1.890.981, sob o rito previsto nos artigos 1.036 e 1037 do Código Processo Civil, publicado em 27/06/20222, a Terceira Seção do STJ fixou, Tema Repetitivo n. 1.087, a tese de que “a causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (ptática de crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§4º)”

Segundo a Corte superior, a topografia do art. 155 afasta

aplicação do furto noturno à forma qualificada do delito. O Ministro João Otávio de Noronha apontou, ainda, que o reconhecimento da causa de aumento poderia resultar em penas exacerbadas, superiores às do crimes de roubo, o que fere o princípio da proporcionalidade.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PENAL. FURTO. PRECEDENTE JUDICIAL VINCULATÓRIO. REEXAME DE ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. NECESSIDADE. HERMENÊUTICA JURÍDICA. NÃO INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO NO FURTO QUALIFICADO. AUMENTO DE PENA EM RAZÃO DE FURTO COMETIDO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. DESPROPORCIONALIDADE.

1. Na formulação de precedente judicial, sobretudo diante de sua carga vinculatória, as orientações jurisprudenciais, ainda que reiteradas, devem ser reexaminadas para que se mantenham ou se adéquem à possibilidade de evolução de entendimento.

2. A interpretação sistemática pelo viés topográfico revela que a causa de aumento de pena relativa ao cometimento do crime de furto durante o repouso noturno, prevista no art. 155, § 1º, do CP, não incide nas hipóteses de furto qualificado, previstas no art. 155, § 4º, do CP.

3. A pena decorrente da incidência da causa de aumento relativa ao furto noturno nas hipóteses de furto qualificado resulta em quantitativo que não guarda correlação com a gravidade do crime cometido e, por conseguinte, com o princípio da proporcionalidade.

4. Tese jurídica: A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°).

5. Recurso especial parcialmente provido.

(REsp n. 1.888.756/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Seção, julgado em 25/5/2022, DJe de 27/6/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. DOSIMETRIA. MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO (ART. 155, § 1.º, DO CÓDIGO PENAL - CP). INCOMPATIBILIDADE COM A FORMA QUALIFICADA DO DELITO. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL FIRMADO PELA TERCEIRA SEÇÃO DESTA CORTE NO JULGAMENTO QUALIFICADO DO TEMA REPETITIVO N. 1.087. PENA REDIMENSIONADA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A 3ª Seção desta Corte Superior, ao julgar o REsp 1.888.756/SP sob a sistemática do recurso repetitivo, fixou a tese de incompatibilidade do furto praticado em período noturno com a sua forma qualificada, de modo que deve ser excluída a causa de aumento da pena.

2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 746.429/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 19/10/2022.)

In casu
, considerando se tratar de furto qualificado pelo concurso de pessoas (art. 155, §4º, IV, do CPB), impõe-se a reforma da dosimetria da pena para afastar a causa de aumento prevista no art. 155, § 1º, do CPB, crime praticado durante repouso noturno.

Nesse sentido, confira-se os seguintes precedentes:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E MAJORADO PELO RPOUSO NOTURNO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PROVA ORAL CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA JUSTIFICADA. CRIME PRATICADO DURANTE A MADRUGADA. REPOUSO NOTURNO AFASTADO. TEMA 1087 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DOSIMETRIA. PENA READEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não prospera o pleito absolutório com base na ausência/insuficiência de provas e dúvidas em relação à autoria do crime de furto, se as declarações extrajudiciais e judiciais são harmônicas e firmes no reconhecimento do acusado como sendo um dos autores do delito, o que foi corroborado por outros elementos de prova. 2. Para que seja possível a incidência da qualificadora do rompimento de obstáculo, no crime de furto, de regra, é indispensável a realização de exame de corpo de delito, por se tratar de crime que deixa vestígios. Todavia, admitem-se outros meios de prova (como a testemunhal) nos casos em que o laudo pericial não possa ser produzido por não existirem mais os vestígios do fato delituoso, como no caso, em que a vítima teve que reparar o arrombamento a fim de evitar novos furtos. Portanto, há elemento probatório que conduz para a exceção de ausência de laudo pericial acerca do arrombamento. 3. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos (Tema n. 1087) firmou a orientação no sentido de que "a causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°)". 3.1. Majorante afastada. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(Acórdão 1625349, 07058379520208070010, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 6/10/2022, publicado no PJe: 18/10/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. CONCURSO DE AGENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. NÃO INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO NO FURTO QUALIFICADO. PRECEDENTES. STJ.ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. I. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas dos delitos de furto, a condenação dos réus é medida que se impõe. II. A causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º). (STJ - Tema 1087). III. Para a configuração do delito do art. 288 do Código Penal, exige-se, além do concurso necessário de pelo menos três pessoas para a prática de condutas ilícitas, a estabilidade e a permanência da associação criminosa, que são elementos constitutivos deste delito. IV. A prática de furto qualificado no dia da prisão em flagrante é insuficiente para caracterizar o tipo do artigo 288 do Código Penal. III. Recursos dos réus conhecidos e parcialmente providos. IV. Recurso do Ministério Público conhecido

e não provido.

(TJ-DF. Acórdão 1627921, 07030338120208070002, Relator: ANA MARIA AMARANTE, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no PJe: 21/10/2022

Nesse ponto, a sentença deve ser reformada, porquanto, consoante mencionado linhas acima, a causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º). (STJ. 3ª Seção. REsp 1.890.981-SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 25/05/2022 - Recurso Repetitivo – Tema 1087)

Terceira Fase para os Apelantes
LUIZ EDUARDO DE SOUZA LEÃO
e
SIDNEY CEZAR PIMENTEL DE AZEVEDO

Inexistindo causa de aumento ou de diminuição de pena, fixo a pena definitiva e final aos apelantes
LUIZ EDUARDO DE SOUZA LEÃO
e
SIDNEY CEZAR PIMENTEL DE AZEVEDO
em
2 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, além de 10 (dez) dias-multa

SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVA DE DIREITOS AOS APELANTES

Mantenho as penas restritivas de direitos atribuídas na sentença.

Mantenho os demais termos da sentença.

PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA

Quanto, quanto ao prequestionamento da matéria trazida à lume pela Defesa, cumpre ressaltar que na hipótese, toda a questão suscitada será devidamente analisada e não há que falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos dispositivos de lei tidos por violados

Ante o exposto,
CONHEÇO
de recurso e
CONCEDO PARCIAL PROVIMENTO
, para
alterar
as penas dos apelantes
LUIZ EDUARDO DE SOUZA LEÃO
e
SIDNEY CEZAR PIMENTEL DE AZEVEDO
para
2 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, além de 10 (dez) dias-multa,
mantido os demais termos da sentença.

É como voto
.

Belém/PA,
14
de julho de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 15/07/2025